Tribunal: TJMT
Processo: 1006423-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006423-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 008.786.131-37 (RECORRENTE), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), JANIO RAFAEL ALVES NOGUEIRA - CPF: 012.132.951-81 (RECORRIDO), RENATO DE ASSIS PINHEIRO - CPF: 041.971.736-60 (ADVOGADO), ANCORE - ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO RECIPROCA - CNPJ: 23.345.936/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006423-41.2021.811.0001

Origem:
8o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Elaine Cristina Almeida de Oliveira

Parte Recorrida:
Janio Rafael Alves Nogueira e Ancore – Associação Nacional de Cooperação Recíproca

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO - DESPESAS PARA CONSERTO DE MOTOCICLETA – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA - DANO MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou os requeridos a pagarem a promovente a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito ocorrido na data de 05/10/2020, em cuja ocasião a motocicleta em que a autora se encontravam colidiu com o automóvel dirigido pelo primeiro recorrido, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos materiais e morais, sustentando que o dano extrapatrimonial fixado encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

4.

Narra a parte autora que sofreu acidente de trânsito, e que o primeiro requerido prestou assistência, porém se recusou a custear os gastos com o conserto da motocicleta, transmitindo a responsabilidade a seguradora (segunda requerida).

5.

Informa que sua prima levou a motocicleta para fazer orçamento do conserto e logo após encaminhou o referido orçamento à seguradora requerida, conforme conversas anexas aos autos, entretanto, após recuperar a saúde verificou que o orçamento encaminhado a seguradora foi realizado levando em consideração peças paralelas e que diante disso comunicou a seguradora que não concordava mais com o referido orçamento e que faria outro junto a concessionária.

6.

Sustenta que após fazer esse novo orçamento e encaminhar a seguradora, o pagamento fora recusado.
Diante de tais fatos, pleiteou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

7.

Extrai-se dos autos que a parte autora enviou um orçamento à segunda ré, no valor de R$ 2.512,00 (dois mil, quinhentos e doze reais), que fora aceito pela seguradora, conforme tratativas de acordo anexo aos autos, posteriormente, a autora enviou novo orçamento no valor de R$ 6.181,45 (seis mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), fato que deu ensejo a negativa de cobertura pela seguradora.

8.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma, uma vez que o valor fixado a título de danos materiais encontra-se nos termos do orçamento realizado pela autora, inclusive, aquele foi inicialmente encaminhado para a seguradora, sem qualquer relutância para que o pagamento fosse efetuado, e somente houve negativa após o envio de novo orçamento pela autora.

9.

Soma-se a isto o fato de que o fato ocorreu na data de 05/10/2020, conforme consta do boletim de ocorrência, e o terceiro orçamento somente foi realizado na data de 12/11/2020, ou seja, um mês após o acidente, e com valores muito diferentes dos dois orçamentos inicialmente apresentados pela autora.

10.

Sobre esse ponto, destaco o trecho da sentença proferida pelo juízo de origem: “
Tendo como base essas orientações, e sobretudo a falta de contemporaneidade entre o acidente e o terceiro orçamento, bem como o acréscimo significativo de conserto a ser realizado, entendo que as provas apresentadas pela Autora não asseguram que o prejuízo suportado foi exatamente o requisitado na petição inicial. Ressalto, neste ponto, que apesar de ter sido ventilado que os primeiros orçamentos contemplavam peças paralelas, não foi apresentada qualquer prova neste sentido. Seguro nesses fundamentos, reconheço os prejuízos materiais suportados pela Autora no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do orçamento juntado no ID n. 58588018 – pág. 2.”

11.

Sobre os danos morais, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo
a quo
não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é o mais apropriado ao caso concreto.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022